Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.

1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. Não há como imputar responsabilidade civil à imobiliária apelada-requerida pelos danos ocasionados por conduta de locatário se não há prova de garantia no contrato de administração, que se deu de maneira verbal.

3. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.